Tribunal: TJBA
Processo: 8018977-21.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8018977-21.2023.8.05.0150 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: JONATAS NASCIMENTO DE SOUZA DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO CAMPOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARIANA TEJO MARQUES DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES ASSUNTO: TENTATIVA DE ROUBO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, VII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIAS-MULTA. 1 - MÉRITO 1.1 - A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUTO DE APREENSÃO DO FACÃO E PROVA ORAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA, COM DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ABORDAGEM, DA EXIBIÇÃO DA ARMA BRANCA E DO ANÚNCIO DO ASSALTO. RELATO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM À OCORRÊNCIA, ENCONTRARAM O ACUSADO IMOBILIZADO POR TRANSEUNTES E APREENDERAM O FACÃO EM SUA POSSE. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA OFENDIDA NO LOCAL DOS FATOS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E MARCADA POR CONTRADIÇÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. 1.2 - READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA, DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO. ITER CRIMINIS POUCO PERCORRIDO, LIMITANDO-SE A CONDUTA AO ANÚNCIO DO ROUBO, SEM INÍCIO EFETIVO DA SUBTRAÇÃO. DELITO DISTANTE DA CONSUMAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E COM A JURISPRUDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 1 ANO, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 9 DIAS-MULTA. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA, REDIMENSIONA-SE A PENA PARA 1 ANO, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 9 DIAS-MULTA. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8018977-21.2023.8.05.0150, tendo JONATAS NASCIMENTO DE SOUZA, como APELANTE e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELADO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, redimensionando-se a pena, de ofício, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR